Tribunal: STF
Processo: RE 107907
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
Recurso extraordinário de que não se conhece, por  falta  de
prequestionamento  do  tema   constitucional   (art.   125,   I,   da
Constituição de 1967), sendo da controversia de ordem primordialmente
adjetiva (art. 47 do Código de Processo Civil).